Tribunal: TJDFT
Processo: 0716890-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA E NÃO ELIDIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. A análise da hipossuficiência para fins de gratuidade de justiça deve decorrer de avaliação concreta da situação econômica da parte requerente, com base nos elementos constantes dos autos.
2. Considerando as peculiaridades do caso em análise, e tendo em vista que o autor apresentou extratos bancários que abrangem todas as contas de sua titularidade, sem que se identifique saldo significativo ou movimentações incompatíveis com a alegada insuficiência de recursos, impõe-se o deferimento da gratuidade de justiça diante da não elisão da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.